Tribunal: TJBA
Processo: 0539463-15.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539463-15.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA NEESER CHEW

Advogado(s)
:
IVONE COELHO DE LIMA registrado(a) civilmente como IVONE COELHO DE LIMA

APELADO: APAN PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREI SILVA DE ROCHA, ALVARO SANTANA DE QUADROS, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, PEDRO CARNEIRO SALES, MARILTON FERREIRA DOS SANTOS JR, ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS, TASSIO RICARDO COSTA ALMEIDA registrado(a) civilmente como TASSIO RICARDO COSTA ALMEIDA

EMENTA

Apelação Cível.
S
entença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ilegitimidade ativa da autora e ausência de interesse processual, em ação de exigir contas. Comprovada a condição de herdeira do sócio falecido e a existência de cláusula contratual que autoriza o ingresso dos sucessores no quadro societário, reconhece-se a legitimidade ativa da apelante para a propositura da ação, mesmo que não conste formalmente como sócia. A controvérsia acerca da validade da alteração contratual que formalizou sua retirada da sociedade está pendente de julgamento em outras ações judiciais, o que impede sua utilização como fundamento para exclusão liminar da autora. Ademais, a legitimidade passiva não se restringe ao administrador formal da sociedade, alcançando também aqueles que exercem de fato a gestão, mediante procuração. Presentes os pressupostos legais, impõe-se a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação de exigir contas. Apelo provido.